Tribunal: TJDFT
Processo: 0753590-36.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-21

Ementa:
Ementa: Direito civil. Apelação cível. Inexistência de relação jurídica. Descontos indevidos. Danos morais. Valoração. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Apelação interposta contra sentença que reconheceu a inexistência de relação jurídica e determinou a restituição em dobro dos valores descontados indevidamente do benefício previdenciário da autora, mas negou o pedido de indenização por danos morais.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se houve abalo aos atributos da personalidade da vítima em face da cobrança indevida de serviço não contratado; e (ii) estabelecer os critérios de valoração da indenização por danos morais.
III. Razões de decidir
3. A cobrança indevida de serviço não contratado que impacta emocional e psicologicamente a vítima enseja a configuração de danos morais indenizáveis.
4. À luz do critério bifásico para o arbitramento da indenização pela reparação dos danos morais, devem ser sopesadas as circunstâncias específicas do caso concreto e do interesse jurídico violado, levando em consideração o exame de precedentes jurisprudenciais lançados em casos semelhantes, com o propósito de minimizar a incidência de subjetivismos no arbitramento final do valor da indenização.
IV. Dispositivo
5. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5o, inc. X; CC, art. 186.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, APC 0703786-52.2022.8.07.0007, Rel. Des. Sérgio Rocha, j. 20/6/2024.